Tribunal: TJSP
Processo: 1003044-34.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AÇÃO DE INDNEIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente.
MÉRITO. OPERAÇÕES COM CARTÃO BANCÁRIO. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Alegação de fraude. Por mais que tenha sido autorizada a aplicação, "in casu", do quanto disposto no artigo 6o, inciso VIII, do Diploma Consumerista, continuou a ser da demandante o

Ementa:
AÇÃO DE INDNEIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente.
MÉRITO. OPERAÇÕES COM CARTÃO BANCÁRIO. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Alegação de fraude. Por mais que tenha sido autorizada a aplicação, "in casu", do quanto disposto no artigo 6o, inciso VIII, do Diploma Consumerista, continuou a ser da demandante o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Estatuto Processual Civil, do qual, a toda evidência, não se desincumbiu. Não se pode perder de vista que se alerta há anos para fraudes como a narrada nos autos, que ocorrem por descuido do utilizador do cartão. Responsabilidade pela guarda e uso correto do cartão bancário que é unicamente do correntista. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio TJSP. Caracterizada a culpa exclusiva da autora, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, assim como não evidenciada no bojo do caderno processual a falha na prestação de serviços bancários. Demanda que deve julgada improcedente.

Recurso provido, para julgar improcedentes os pedidos.